Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706159-86.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EBBC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTES DA LC No 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Impetração de mandado de segurança preventivo por empresa do setor de cosméticos contra ato iminente da Fazenda Distrital, objetivando suspender a cobrança do DIFAL do ICMS e do adicional ao FECP referente a vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal. A alegação central é a ausência de lei complementar prévia à exigência, conforme decidido pelo STF no Tema no 1093, declarando a inconstitucionalidade da cobrança sem a edição de tal norma. 2. Decisão em primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança do DIFAL e do adicional ao FECP no ano de 2022 e autorizando o depósito judicial dos valores para suspensão da exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Questões centrais: (i) se a cobrança do DIFAL do ICMS referente ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022 é válida à luz da publicação da LC no 190/2022; e (ii) se há direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período anterior à vigência da norma complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do RE no 1.287.019 (Tema no 1093), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar, modulando os efeitos da decisão para permitir a exigência apenas após a publicação da LC no 190/2022, observando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 5. Reconheceu-se que a cobrança do DIFAL apenas poderia ocorrer após 05/04/2022, data em que a LC no 190/2022 entrou em vigor, respeitando os prazos constitucionais de anterioridade. 6. No caso concreto, afastou-se a cobrança no período entre 01/01/2022 e 04/04/2022, reconhecendo-se o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária e apelo parcialmente providos. Reforma parcial da sentença para limitar a concessão da segurança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022. Direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nesse período. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar 190/22, afirmando que deveria ter sido observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, em razão da instituição/majoração de tributo pela LC 190/22. Requer seja reconhecido o seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (e, por conseguinte, do adicional ao FCEP) nas vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal durante o ano de 2.022. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPB e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, inciso III, e 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da inobservância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal; b) artigo 82, § 1o, do ADCT, argumentando que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença e conceder a segurança referente ao período de 1/1/22 a 4/4/22, não se pronunciou sobre a inexigibilidade do adicional ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) no referido período. Pede o sobrestamento dos recursos até o julgamento do Tema 1.266 do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714, e HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG 77.467 (ID 72538462 e ID 72544117). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 3o da Lei Complementar 190/22 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no que concerne à mencionada ofensa aos artigos 146, inciso III, e 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015” (RE 1.426.271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido nos ID 72538462 e ID 72544117. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020